Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0715948-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO ANTONIO ESTACIO DA SILVA PACIENTE: FERNANDO ANTONIO ESTACIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a atuação da Defensoria Pública em defesa do paciente, por se tratar de habeas corpus (ID 17575051). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES